Tribunal: TJMT
Processo: 0004131-28.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004131-28.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO - CPF: 032.738.101-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCK DA CONCEICAO LOPES - CPF: 853.746.441-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – AUMENTO DECORRENTE DO PERÍODO NOTURNO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS
–
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES
– IMPOSSIBILIDADE – ABUSO DE CONFIANÇA EVIDENCIADO –
3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA
– VIABILIDADE – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – NOVEL JURISPRUDÊNCIA DO STJ – TEMA 1.087 –
4. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
– ACOLHIMENTO – SÚMULA N. 269 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. defesa técnica, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, o qual deve ser mantido incólume, à par da prova judicializada.

2. Demonstrada a relação de confiança entre o agente e a vítima, bem como a utilização deste sentimento para facilitar a consumação do delito, não há falar na desclassificação da conduta para furto simples, devendo ser mantida a qualificadora descrita no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.

3. Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme o qual “[...] a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. – Tema 1.087.

4. Consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação da pena em patamar igual ou inferior a quatro anos, deve ser aplicada ao caso a súmula n. 269 do STJ, que permite a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes.

5. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

6.
Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE: VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o 0004131-28.2020.8.11.0004, na qual o acusado foi
condenado
pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal) à pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais de ID 120482193, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pugna por sua
absolvição
, sob o fundamento de insuficiência probatória ou, alternativamente, por força do princípio da bagatela imprópria.

Em caráter subsidiário, postula o
decote da qualificadora de abuso de confiança
, com a consequente desclassificação do delito para a modalidade simples (art. 155,
caput
, do Código Penal). Requer, de igual forma, a
aplicação da fração de 1/6 para a causa de aumento referente ao repouso noturno
, com a
alteração do regime inicial
de cumprimento da pena.

Por fim, requer o
prequestionamento
dos dispositivos legais invocados ao longo da argumentação recursal, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 120482197, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e vindica o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 130523664, adota
per relationem
a argumentação do
Parquet
de primeira instância pelo

desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO
como incurso nas penas do 155, § 4°, II, do Código Penal,
expondo os fatos da seguinte maneira,
in verbis
:

“(...) na
madrugada de 07 de maio de 2020
, por volta de
02h00min
, nas dependências da construção do imóvel residencial situado na Rua Frei Felipe esquina com Rua Aurora, quadra 336, lote 17, Bairro Jardim Nova Barra, nesta cidade, o
denunciado VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO

subtraiu
, para si, com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante abuso de confiança
,
01 (uma) máquina de solda
, da marca Arcweld, de cor vermelha, avaliada em
R$ 1.400,00
(um mil e quatrocentos reais), bem como
04 (quatro) extensões elétricas
, de marcas não especificadas, avaliadas conjuntamente em
R$ 400,00
(quatrocentos reais), conforme Autos de Avaliação de fls. 29 e 52 do IP, pertencentes ao seu empregador, ora
vítima FRANCK DA CONCEIÇÃO LOPES
. Posteriormente, somente a máquina de solda foi apreendida e restituída a quem de direito.
– Denúncia (ID 120482189 - Pág. 1). Grifos no original.

Contextualizando a denúncia, o Ministério Público esclareceu que a vítima, na condição de pedreiro e empreiteiro contratado para gerenciar uma construção residencial – onde teve lugar a prática delitiva –, havia contratado três indivíduos para auxiliá-los, dentre eles o acusado. Ressai da exordial, nesse sentido, que o acusado fora contratado cerca de cinco semanas antes da prática do crime, para que desempenhasse a atividade de pedreiro.

Entretanto, na data e horário supracitados, o réu dirigiu-se ao local de trabalho e, aproveitando-se da ausência de vigilância e do conhecimento que detinha da localização da chave do
container
da obra, apossou-se das
res furtivae
já discriminadas, evadindo-se do local em seguida.

Na manhã do mesmo dia, a vítima e os demais funcionários da obra, à exceção do réu, chegaram para o trabalho, mas encontraram a porta do
container
trancada e constataram que a chave havia desaparecido. A vítima acionou a empresa responsável pelo
container
e, após sua abertura, notou a subtração da máquina de solda.

Nesse momento, um vizinho da construção, notando a movimentação no local, aproximou-se e, informado do ocorrido, contou que fora acordado, naquela madrugada, por latidos de seu cachorro. Ao consultar as câmeras de segurança, constatou que elas haviam capturado um vulto adentrando a construção, aproximadamente às duas horas da manhã.

Desconfiada, diante da falta injustificada do réu ao serviço naquele dia, a vítima, acompanhada de outro funcionário, dirigiu-se então até o prédio em que o réu residia, situado à frente de um supermercado.

Seu funcionário,
Airton
, solicitou ao proprietário do supermercado que disponibilizasse suas filmagens de segurança, pois o conhecia. Nelas, a vítima verificou que o réu havia saído de sua casa pela madrugada, retornando depois das duas horas da manhã. De posse dessa informação, dirigiu-se até sua casa. O réu, então, confessou ter subtraído a máquina de solda e levou-os até um terreno baldio nas imediações, onde foi recuperada.

Ao retornar à construção, no entanto, a vítima percebeu que também haviam sido subtraídas quatro extensões elétricas. Novamente confrontado pela vítima, que se dirigiu uma segunda vez à sua residência, o réu negou ter subtraído as extensões. A vítima, diante disso, acionou a Polícia Militar, que, em diligências, prendeu o réu em flagrante.

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO
pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), imputando-lhe a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante insurge-se perante esta instância revisora almejando a reforma do
decisum
, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais aventadas.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente, o apelante exsurge inconformado com a sentença condenatória requerendo a reforma do
decisum
para que seja
absolvido
por insuficiência de provas ou, alternativamente, por força do princípio da bagatela imprópria.

Entretanto, malgrado o inconformismo da i. Defesa,
a pretensão não merece prosperar.

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade e a autoria
da infração penal pela qual o apelante foi condenado
encontram-se seguramente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 120482189 - Pág. 9); pelo termo de depoimento da policial militar
Ana Paula Rodrigues Azevedo
(ID 120482189 - Pág. 11); pelo termo de exibição e apreensão da máquina de solda subtraída (ID 120482189 - Pág. 14); pelo termo de depoimento do policial militar
Altieres Moreira da Silva
(ID 120482189 – Pág. 15); pelo termo de declarações da vítima,
Franck da Conceição Lopes
(ID 120482189 - Pág. 17); pelo termo de depoimento de
Cleidimar Dutra de Souza
, funcionário da vítima (ID 120482189 – Pág. 22); pelo termo de depoimento de
Airton Massa da Mota
, funcionário da vítima (ID 120482189 - Pág. 25); pelo boletim de ocorrência (ID 120482189 - Pág. 43); pelo termo de declaração do vizinho da construção,
James Concepcion Castilho Fernandes
(ID 120482189 - Pág. 58); e pelo relatório final subscrito pela autoridade policial (ID 120482189 - Pág. 75), além dos depoimentos amealhados em juízo.

Na fase inquisitiva, o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 120482189 - Pág. 30). Em juízo, confessou ter subtraído a máquina de solda, negando, no entanto, a subtração das extensões elétricas. Ao ser interrogado, afirmou que, ao pegar a máquina de solda, deixou as extensões (que a acompanhavam) onde estavam, bem como retornou a chave ao seu lugar e voltou à sua residência (
vide
interrogatório contido no ID 120482190).

Trata-se de versão dos fatos dissonante das demais provas amealhadas nos autos, mormente em vista do fato de a vítima,
Franck da Conceição Lopes,
ter tido de acionar a empresa responsável pelo
container
para que providenciasse sua abertura, dada a ausência da chave (
vide
oitiva contida no ID 120482190).

Conforme
Franck
, o apelante havia sido contratado fazia poucas semanas quando perpetrou a prática delitiva, facilitado pelo conhecimento que detinha da localização do “esconderijo” da chave do
container
e dos bens que lá dentro eram guardados.

Diante da informação, vinda de um vizinho da construção, de que alguém havia adentrado o espaço da obra durante a madrugada, a vítima desconfiou da ausência do réu naquela manhã de trabalho. Dirigiu-se, portanto, à sua residência, não sem antes obter, das câmeras de segurança pertencentes ao mercado localizado em frente ao seu prédio, imagens confirmando sua ausência durante o exato período afirmado pelo vizinho da obra (cerca de duas horas da manhã).

Ao confrontar o réu, ele confessou ter subtraído a máquina de solda, que até então era o único bem cuja ausência a vítima havia notado. Entretanto, após demitir o réu e retornar à obra, a vítima notou a ausência das extensões, que, conforme suas declarações, ficavam junto à máquina. Ao retornar à residência do réu para confrontá-lo novamente, este negou ter subtraído as extensões, situação diante da qual a vítima entendeu por bem acionar a Polícia Militar, dada a alta improbabilidade de um segundo furto ter ocorrido naquela madrugada, após o apelante ter trancado o
container
e desaparecido com a chave (
vide
oitiva contida no ID 120482190).

Dessa forma, entendo que,
à luz do conjunto probatório amealhado, conquanto o réu tenha negado a autoria delitiva, no tocante ao furto das extensões elétricas,
a declaração da vítima em sentido contrário, corroborada pelos demais depoimentos prestados em juízo, e a ausência de elementos idôneos a sustentar a alegação do acusado
impedem o acolhimento da pretensão absolutória
, sob o fundamento de
insuficiência probatória
.

Noutra vertente
, a defesa almeja a
absolvição
do apelante, forte na tese de que a restituição da máquina de solda à vítima afastaria a lesividade do ilícito, e, por sua vez, implicaria na incidência do princípio da
bagatela imprópria
. Contudo,
sem melhor sorte
.

Cumpre elucidar que o mencionado princípio se insere no contexto em que, ponderando critérios subjetivos, exsurge a aplicação do princípio da irrelevância penal do fato, intimamente vinculado ao caráter de causa excludente de punição concreta do fato, afastando a aplicação da pena ao agente, muito embora sua conduta seja típica.

Em sendo assim, ao tratar-se da bagatela imprópria, não se questiona se a ação é típica ou não, mas sim se a punição do agente se faz necessária no caso vertente, pois a ofensa ao bem juridicamente relevante para o ordenamento jurídico penal existe, entretanto, por questões de política criminal, o exame das circunstâncias judiciais que envolvem o caso concreto demonstra que a aplicação da pena é desnecessária.

Partindo de tais premissas, verifico que, na hipótese dos autos, há impedimentos para a incidência do princípio da irrelevância penal do fato, inexistindo razões para se concluir que o ilícito se amolda àqueles casos de bagatela imprópria.
Além de ser pedante taxar de irrisórias as
res furtivae
adquiridas pela vítima pelo importe total de
R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme se depreende dos autos
(ID 120482189 - Págs. 44 e 71), não se olvida corresponder essa quantia a aproximadamente 170% (cento e setenta por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Com isso, resta
inviabilizada a aplicação do princípio da bagatela imprópria
, devendo persistir a condenação e a respectiva sanção.

Ante o exposto, concluo que
não prospera a tese defensiva de absolvição, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de furto qualificado, sem consubstanciar hipótese de incidência do princípio da bagatela imprópria, devendo, portanto, ser
mantida intacta a condenação
.

2.

DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA

Subsidiariamente, o apelante requer o decote da qualificadora do abuso de confiança, com a consequente desclassificação do delito para sua modalidade simples, sob o argumento de que a mera relação profissional cultivada com a vítima seria insuficiente para atrair a incidência da qualificadora.

Entretanto, o
pleito recursal não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a qualificadora referente ao abuso de confiança exige relação prévia de confiança entre o agente e a vítima, caracterizada pela existência de credibilidade e segurança entre elas, rompida com o cometimento do crime.

No caso concreto, verifico que a razão pela qual o réu pôde cometer com facilidade do delito foi o conhecimento que detinha, como funcionário, acerca da localização da chave do
container
onde ficavam guardados os bens referentes à obra.

Ao ser ouvida perante a autoridade judiciária, a vítima,
Franck da Conceição Lopes
, afirmou categoricamente a existência de uma relação de confiança entre sua equipe, especialmente por se tratar de um grupo pequeno de trabalhadores. Nesse sentido, a localização da chave era compartilhada entre eles por força de uma relação de segurança

(
vide
oitiva contida no ID 120482190).

Portanto, denota-se dos elementos probatórios que o recorrente detinha acesso à chave do
container
em razão da confiança nele depositada por seu patrão. Nesse diapasão, o reconhecimento da qualificadora se mostra adequada à espécie, adequando-se ao melhor entendimento firmado sobre a temática, vez que a prática delitiva foi praticada pelo réu a partir de sua posição vantajosa como funcionário de confiança.

Rejeito
, portanto, o pedido recursal de desclassificação do delito de furto qualificado para a figura de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), dada a impossibilidade de se afastar a qualificadora do abuso de confiança.

3.

DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO

Por outro lado, a i. Defesa também postula o redimensionamento da pena, argumentando a necessidade de se aplicar a fração de 1/6 – e não de 1/3, como feito pelo d. juízo
a quo
– para o cômputo da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Inicialmente, pontuo que a tese recursal não merece acolhimento, nos termos expostos pelo recorrente. Contudo,
diante da ampla devolutividade do apelo, entendo que
a causa de aumento deva ser afastada,
de ofício
, eis que se trata de medida não prejudicial ao réu, com fulcro no novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.888.756, 1.890.981 e 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese:

“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

–
Tema 1.087
– ex vi STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o

13.694/19, notadamente no que se refere à garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, ao inserir o §2o no art. 315 do CPP, que, a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, tudo a fim garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, passo a compartilhar do entendimento esposado pela Corte Cidadã.

Frisa-se que, para além da discussão jurisprudencial e doutrinária que já envolvia a temática da incidência da mencionada causa de aumento às figuras qualificadas do furto, considerando a disposição técnica do Código Penal, o móvel da referida alteração jurisprudencial igualmente tem esteio na busca pela
proporcionalidade das penas
, tanto que há expressa previsão à possibilidade de, se o fato de o delito ter sido cometido no período noturno efetivamente demonstrar maior censurabilidade da conduta ilícita, tal peculiaridade deve ser valorada a título de circunstância judicial negativa, e, por tanto, apta a exasperar a pena basilar.

Nessa ordem de ideias, a referida exclusão deve ser providenciada ante a alteração jurisprudencial, porquanto, muito embora devidamente demonstrado que o ilícito em questão foi perpetrado no período noturno, por volta das duas horas da manhã, a hipótese dos autos se subsome a espécie de furto qualificado pelo abuso de confiança, a impedir o aumento da pena em razão do período noturno.

Assim,
afasto a incidência da causa de aumento prevista no art. 155, §1o do CP
in casu
.

Fixo
, consequentemente, a pena do apelante no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
, em harmonia com o consignado em sentença pelo d. juízo
a quo
acerca da primeira e da segunda fase dosimétricas, diante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

4.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO

Por fim, entendo que o pleito recursal de modificação do regime inicial de cumprimento de pena
comporte acolhimento
.

Inicialmente, deve-se pontuar a previsão legal de cumprimento de pena em regime semiaberto, em caso de condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), nos termos do art. 33,
b,
do Código Penal.

Na hipótese dos autos, malgrado o réu possua uma condenação transitada em julgado, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que se refere ao crime de lesão corporal, praticado no âmbito da violência doméstica e/ou familiar, cuja pena a ele imposta já foi devidamente cumprida e extinta a sua punibilidade no ano de 2017 [PEP n.o 7643-29.2014.811.0004, código 186728], sem que existam outros registros penais que possam caracterizar alguma contumácia delitiva no cometimento de delitos contra o patrimônio.

Dessa forma, não se pode ignorar a previsão do art. 33, § 3o do Código Penal, conforme o
qual “[...] a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”,
tampouco a inteligência da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Do cômputo dos autos, verifico que, em sentença, reconheceu-se expressamente a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime fechado foi determinado pelo d. juízo
a quo
com amparo exclusivamente na reincidência do apelante, a qual, em meu entendimento, conforme as razões supramencionadas, não se presta a esse fim.

Dessa forma, diante da fixação da pena no mínimo legal, acolho o pleito recursal e
altero o regime inicial de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

5.

DO PREQUESTIONAMENTO

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALDOMIRO FERREIRA ALVES RIBEIRO,
a fim de reformar em parte a r. sentença proferida na Ação Penal n.o

0004131-28.2020.8.11.0004,
para retificar a sanção imposta ao réu e o regime inicial de cumprimento, nos moldes da fundamentação supra, e, por consequência, readequar a
pena
de
VALDOMIRO
para

02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022